Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. COMPRAS REALIZADAS POR APLICATIVO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré PICPAY Instituição de Pagamento S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.000,00 de danos morais e R$ 1.622,35 de danos materiais, em razão de compras não reconhecidas pela recorrida em seu cartão de crédito por meio do aplicativo PICPAY.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aponta cerceamento do direito de defesa diante da ausência de informações essenciais para localizar a conta da recorrida. Defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ante o cartão de crédito ser administrado pelo Banco do Brasil e o PICPAY ter atuado somente como meio de pagamento. Afirma que o cadastramento do cartão e as transações foram legítimas e regulares, respeitando todos os procedimentos de segurança exigidos pelo aplicativo. Sustenta a ausência de falha na prestação do serviço e a excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva da recorrida ou de terceiros, motivo pelo qual pugna pelo afastamento da condenação em danos materiais e morais ou, subsidiariamente, redução do montante a patamares razoáveis e proporcionais. Sem contrarrazões.
4. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente alega que, para localizar a conta na qual supostamente o cartão da recorrida foi cadastrado e de onde partiram as transações, são necessários os seis primeiros dígitos e a validade do cartão de crédito da recorrida. Ocorre que, conforme regras criadas pela Organização Internacional de Padronização (ISO 7.812), o primeiro dígito refere-se à bandeira do cartão. O conjunto numérico entre o 2o e o 6o dígito representa o Número de Identificação Bancária, que indica qual instituição bancária foi responsável pela emissão do cartão. O último conjunto numérico identifica o titular do cartão e o dígito verificador, o qual configura fator de segurança. Pela análise dos autos, a recorrida indicou a bandeira, a instituição financeira que emitiu o cartão, a agência, a conta corrente, os 4 primeiros e os 4 últimos dígitos (IDs 51707492 fl. 2 e 51707494 fl. 4), os quais são suficientes para consultar o uso do cartão na plataforma. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC). Aqueles que integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem pelos danos causados ao consumidor de forma solidária, conforme art. 7o, parágrafo único, c/c art. 25, § 1o, do CDC.
8. No caso, incontroversa a cobrança de valores referentes às compras efetivadas por meio do cartão de crédito da recorrida no aplicativo de serviços financeiros PICPAY. Os réus não conseguiram demonstrar que as compras contestadas pela recorrida foram realizadas por ela (art. 14, §3o, II, do CDC), ou, ainda, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir suas responsabilidades, ônus que lhes competia. Além disso, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar a regularidade na abertura da conta com o cartão de crédito da recorrida na plataforma digital PICPAY. Verifica-se dos autos que o recorrente não localizou nenhuma conta cadastrada no PICPAY com o CPF da recorrida (ID 51707717). Contudo, o cartão de crédito da recorrida foi cadastrado no aplicativo, fato que demonstra que o recorrente não adotou os procedimentos e controles necessários que permitissem verificar e validar a identidade e a qualificação do titular do cartão (art. 2o da Resolução n. 4.753/2019 do Banco Central). Resta claro, portanto, que o recorrente foi negligente ao permitir a abertura da conta sem conferir a autenticidade das informações, em desacordo com a referida resolução, contribuindo, assim, para a prática da fraude. Dessa forma, em que pese o recorrente sustentar as teses de ausência de falha na prestação do serviço e de excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva da recorrida ou de terceiros, não conseguiu comprovar a regularidade da prestação do serviço. A abertura de conta para uso fraudulento faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, pois se trata de fortuito interno, relacionado aos riscos da atividade por ela desenvolvida. Assim configurada a falha na prestação do serviço, especialmente falha de segurança que contribuiu para a fraude, responde o recorrente objetivamente pelos danos experimentados, ante a ausência de demonstração de qualquer circunstância apta a afastar sua responsabilidade objetiva (art. 14 , § 3o, I e II, CDC).
9. Em relação à fixação dos danos materiais, não merece reparo a sentença, visto que se trata de valor cobrado indevidamente e comprovado nos autos. Quanto aos danos morais, o valor da indenização deve ser suficiente para não caracterizar enriquecimento ilícito, nem insignificante diante do constrangimento suportado. Assim, o valor da condenação também não merece reparo, uma vez que está em conformidade com os danos comprovados.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.